Tribunal: TJES
Processo: 0003280-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003280-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER LIMA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE EXASPERADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, ENVOLVENDO PREMEDITAÇÃO, MULTIRREINCIDÊNCIA, CONDUTA SOCIAL DESVIADA, PERSONALIDADE VOLTADA AO CRIME, GRAVES CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PRATICADO DIANTE DE FAMILIARES E CRIANÇAS. FIXAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença condenatória proferida nos termos do veredicto do Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de 55 anos e 20 dias de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e corrupção de menores. A defesa não impugnou a autoria ou materialidade, limitando-se a requerer a revisão da dosimetria das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível a redução da pena diante da suposta ausência de fundamentação concreta para a exasperação da pena-base;

(ii) saber se, reconhecendo-se a existência de fundamentação idônea, é cabível a adoção da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade foi mantida, ante a elevada reprovação da conduta, marcada pela premeditação e frieza na execução dos crimes.

Quanto aos antecedentes, ficou comprovada a multirreincidência do réu, com diversas condenações transitadas em julgado, autorizando a majoração da pena-base.

A conduta social foi corretamente valorada negativamente, considerando-se o temor que o apelante gerava na comunidade e as ameaças a testemunhas.

A personalidade do agente, voltada à prática criminosa, com envolvimento estável em atividades delitivas e papel de liderança no tráfico de drogas, evidenciando elevada periculosidade, o que justifica a negativação do vetor.

As consequências do crime ultrapassam a normalidade do tipo penal, pois além da morte de adolescente de 16 anos, os familiares sofreram ameaças e deslocamentos forçados, caracterizando abalo prolongado e severo.

As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas, considerando a brutalidade da execução na presença de familiares e crianças pequenas.

Adotado o critério de fração de 1/8 para cada vetor negativo, conforme jurisprudência do STJ e deste Tribunal, impondo-se o redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido
para redimensionar a pena total imposta ao réu para 52 (cinquenta e dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003280-05.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER LIMA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
VAGNER LIMA ALMEIDA
contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos termos do veredicto do Egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), contra a vítima Jeferson da Conceição Ribeiro;
homicídio qualificado tentado
(art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), contra Márcia da Conceição Ribeiro; e
corrupção de menores
(art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90),
à pena total de 55 (cinquenta e cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca dos fatos
, narra a denúncia (Id. 8547792, fls. 02/05) que, no dia 09 de janeiro de 2018, no bairro Cruzamento, em Vitória/ES, o recorrente, acompanhado de
Maycon Soares da Conceição, Vanderson Almeida Lima
e um menor de idade, invadiram a residência das vítimas e efetuou diversos disparos de arma de fogo.

A ação resultou na morte de
Jeferson da Conceição Ribeiro,
e em ferimento grave em sua mãe,
Márcia da Conceição Ribeiro
, que sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade dos autores.

Apurou-se que o crime foi motivado por vingança, no contexto de disputas do tráfico de entorpecentes.

Inicialmente, registro que a defesa não questiona a materialidade e a autoria dos crimes mencionados, requerendo, tão somente, a
revisão da dosimetria
das penas, sob o argumento de que a exasperação das penas-bases não se justifica, diante da ausência de fundamentação concreta negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Subsidiariamente, requer que as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inicialmente apontadas, incidam sobre o mínimo legal, ao critério de 1/8 (um oitavo), conforme entendimento deste Tribunal de Justiça e da jurisprudência de STJ (Id. 11914819).

Analisando a sentença, verifico que o magistrado valorou negativamente 06 (seis) vetores do art. 59 do CP, para os crimes de homicídio qualificado consumado e tentando, sendo eles, “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “personalidade”, “circunstâncias” e “consequências do crime”.

Já para o crime de corrupção de menores valorou negativamente 05 (cinco) vetores: “culpabilidade”, “antecedentes”, “conduta social”, “personalidade” e “circunstâncias”.

No tocante à
culpabilidade
, enquanto juízo de reprovação pessoal do agente, deve-se considerar o grau de consciência da ilicitude e a intensidade do dolo.

No presente caso, o réu agiu com
premeditação deliberada
, acompanhado de outros agentes, munido de arma de fogo,
invadindo o domicílio das vítimas
com o claro intuito de executar vingança em razão de conflitos ligados ao tráfico de entorpecentes. A frieza e determinação com que a conduta foi praticada revelam um
acentuado desprezo pela vida humana
, o que excede o dolo comum do tipo penal.

Conforme reiterada jurisprudência:

A culpabilidade do agente se mostra acentuadamente reprovável, extrapolando os contornos próprios do tipo penal.
O réu demonstrou elevado grau de periculosidade ao planejar

e executar,
junto com comparsas, ação armada contra vítimas indefesas, invadindo residência familiar em plena luz do dia. A frieza da conduta, em especial diante do contexto de rivalidade entre facções, evidencia uma deliberada indiferença quanto ao valor da vida humana. Conforme reiterada jurisprudência, "
a culpabilidade pode ser valorada negativamente quando a conduta revela uma intensidade de dolo acentuada e desprezo extremo pela vida da vítima"
(STJ, AgRg no AREsp 1.576.341/SP, Rel.
Min. Joel Ilan Paciorni
k, Quinta Turma,
DJe 17/12/2020
). grifo nosso.

(...) No caso, restou declinada motivação concreta para o incremento da básica por tal moduladora, considerando a
premeditação do crime e o seu planejamento.
Tais elementos, longe de serem genéricos, denotam o dolo intenso e a maior reprovabilidade do agir do réu, devendo, pois, ser mantido o incremento da básica a título de culpabilidade. (STJ. AgRg no HC 78.233/MG, Relator:
Min. Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
j. em 14/6/2022
, DJe de 20/6/2022.)

grifo nosso.

Quanto aos
antecedentes
, constam, conforme destacado na sentença,
sete condenações penais transitadas em julgado
, sendo seis delas utilizadas na primeira fase da dosimetria.

Registro que, a multirreincidência, por si só, já demonstra persistência no cometimento de delitos graves, e autoriza a elevação da pena-base com maior rigor, como reconhecido pela Terceira Seção do STJ:
"no caso de múltiplas condenações pretéritas, é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais"
(STJ, EAREsp 1.311.636/SP, rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/04/2019
).

Com relação à
conduta social,
restou demonstrado nos autos que o réu é
pessoa temida em sua comunidade
, fato corroborado pela adesão da vítima sobrevivente e de testemunhas ao
Programa de Proteção,
PROVITA, em razão das ameaças proferidas por VAGNER e seus comparsas.
Tal circunstância demonstra inserção em ambiente criminoso de forma estável, afetando a convivência social e intimidando terceiros.

A propósito, destaco precedente do STJ:

O fato de o insurgente
ser temido no meio em que vive é motivação idônea
para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo. Precedentes. (STJ. AgRg no HC 678.916/MA, Relator: Min.
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
j. em 21/9/2021
, DJe de 29/9/2021.) grifo nosso.

Sobre a
personalidade
, consta dos autos que o paciente tem a atividade criminosa como um modo de vida, permanecendo envolvido em práticas delitivas mesmo durante o cumprimento de pena em regime aberto. Ademais, exercia uma função de liderança local no tráfico de drogas.

Tal perfil justifica a valoração negativa desse vetor, nos termos da jurisprudência:

A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser idônea a valoração negativa da personalidade do agente quando evidenciada sua condição de
mentor da empreitada criminosa
, como efetivamente ressaltado pelo acórdão impugnado. (STJ. AgRg no HC 723.349/SP, Relator:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
j. em 8/3/2022
, DJe de 14/3/2022.)

grifo nosso.

Já no que se refere às
consequências do crime
, entendo que estas extrapolam, em muito, os limites próprios do tipo penal.

Uma vez que além da dor da perda e da violência presenciada, os familiares passaram a ser alvos de ameaças de morte, e, em razão do temor concreto de represálias, foram
forçados a abandonar sua residência e mudar-se diversas vezes de cidade
, perdendo seu núcleo comunitário e familiar.

Soma-se a isso o fato de que a vítima fatal,
Jeferson da Conceição Ribeiro
, contava, à época dos fatos, com
apenas 16 (dezesseis) anos de idade
, tratando-se, portanto, de
adolescente em fase de formação física, emocional e social
, circunstância que amplia o gravame das consequências do delito.

Na mesma linha, colhe-se precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação, pois a
tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio
, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal. 3 . Agravo regimental improvido.

grifo nosso.

(STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator.: Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Data de
J.: 12/08/2020
, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Esse cenário evidencia abalo severo e prolongado, para além do evento delituoso, circunstância que autoriza a valoração negativa desse vetor.

Por fim, as
circunstâncias do crime
também merecem valoração negativa, não pelo fato de a execução ter ocorrido no interior da residência da vítima — o que por si só poderia configurar
bis in idem
com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa —, mas, sobretudo,
por ter sido cometido na presença de familiares próximos e de crianças pequenas, inclusive um recém-nascido
.

A brutalidade do delito cometido nesse contexto familiar, com os disparos sendo efetuados diante da mãe, dos irmãos menores da vítima e de outras crianças, impõe uma reprovabilidade especial à conduta, que acarreta traumas psicológicos severos e duradouros àqueles que presenciaram o crime.

A respeito do tema destaco jurisprudência:

(...) O acórdão impugnado também não destoa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que
“o cometimento do crime na
presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
”
(STJ. AgRg no AREsp 1982124/SE, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe 21/2/2022).
(
STJ.
AgRg no HC 697.993/ES, Relator:
Min. Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
j. em 21/6/2022
, DJe de 27/6/2022.)

Assim, tenho que as circunstâncias judiciais supracitadas devem manter-se desfavoráveis, tal como lançado na sentença.

No que se refere aos critérios de exasperação das penas-base, adoto, em atenção ao pedido formulado pela Defesa, a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, aplicando-a sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que
equivale a 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
para cada um dos vetores negativados, quanto aos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, e o equivalente a
4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
quanto ao crime de corrupção de menores.

Sendo assim, passo a redimensionar a reprimenda imposta ao apelante.

Quanto ao crime de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP):

Na
1ª fase,
considerando a negativação de 06 (seis) vetores do art. 59, caput, do CP,

a pena-base deve ser redimensionada para 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
2ª fase,
ausentes atenuantes a serem valoradas.
No entanto, mantenho a agravante
da reincidência (art. 61, I do CP), nos termos da sentença (1/6 da pena-base), fixando a pena intermediária em
29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, que torno definitiva, ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Quanto ao crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal):

Na

1ª fase,
considerando a negativação de 06 (seis) vetores do art. 59, caput, do CP,

a pena-base deve ser redimensionada para 25 (vinte e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na 2ª fase,
ausentes atenuantes a serem valoradas. No entanto, mantenho a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), nos termos da sentença (1/6 da pena-base), fixando a pena intermediária em 29 (vinte e nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na 3ª fase
, presente a minorante da tentativa, diminuo a pena do réu no patamar mínimo (1/3), tornando-a definitiva em
19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90):

Na

1ª fase,
considerando a negativação de 05 (cinco) vetores do art. 59, caput, do CP,

a pena-base deve ser redimensionada para 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na 2ª fase,
ausentes atenuantes a serem valoradas. No entanto, mantenho a agravante da reincidência (art. 61, I do CP), nos termos da sentença (1/6 da pena-base), fixando a pena intermediária em
3 (três) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que torno definitiva, ante a ausência de

causas de diminuição ou aumento de pena.

À luz do disposto no
art. 69 do CP
, bem como do
art. 70, parte final, do mesmo diploma legal
, impõe-se a
soma das penas individualmente fixadas
para cada delito.

Assim, consideradas as reprimendas definitivas ora ajustadas chega-se ao

quantum
total de 52 (cinquenta e dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprido em regime inicial fechado, em consonância com a gravidade dos delitos e com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
C
ONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, somente para redimensionar a pena total imposta ao réu VAGNER LIMA ALMEIDA, para
52 (cinquenta e dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mantidos os demais termos da sentença, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11943579).

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.